Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-61.2013.8.11.0090
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-61.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (APELANTE), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ: 13.672.154/0001-71 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ARENAMIX SUPERMERCADO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E LISTISCONSORCIO NECESSÁRIO: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA – ESPERA INJUSTIFICADA DE CONSERTO/REPARO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva, pois, pelo que se depreende dos autos que a causa de pedir está pautada na falha na prestação de serviço em razão da demora no conserto de veículo objeto da lide.

Conforme preceitua o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários.

Descabida a inclusão da seguradora indicada pela requerida, máxime porque a ela é facultado demandar em
ação de regresso
, que será ajuizada em processo autônomo,
“facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide"
, nos exatos termos do art. 88 da Lei Consumerista.

A falha na prestação de serviço é incontroversa, mormente porque não prevalece que as requeridas não atenderam a demanda em tempo sequer razoável, deixando o requerente à mercê da incapacidade de resolver a contenda. Logo, não há justificativa plausível que autorize a isenção da responsabilidade civil da requerida, aqui apelante.

É desarrazoado aceitar que o consumidor tenha que aguardar por 09 (nove) meses para um reparo do veículo, cuja promessa inicial era de 03 (três) dias. Destarte, resta cabalmente configurada a responsabilidade civil, uma vez que a omissão das requeridas foi determinante ao evento danoso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000823-61.2013.8.11.0090

APELANTE:
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADO: GS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Ação:
Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
GS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
que
julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou, de forma solidária, as requeridas
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL S.A.
em danos materiais no valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso.

No mais, em reciprocidade, condenou os requeridos em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo autor e o requerente em 10% (dez por cento) sobre o valor do dano moral improcedente. Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

Apelo
: Em suas razões, em preliminar, o apelante suscita ilegitimidade passiva
ad causam
para responder à demanda

Ressalta que, embora a concessionária
COMETA
, seja uma autorizada
HYUNDAI
, ela não possui a concessão com a Hyundai Caoa, que é a empresa fabricante do veículo.

Destaca que a concessão da recorrente
COMETA
é da
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, responsável pela fabricação de veículos nacionais, dentre os quais não está relacionado o veículo do autor

Aduz que, se houve falha na prestação serviço, a responsabilidade é da
HYUNDAI CAOA DO BRASIL S.A.,
pois é quem comercializa o veículo objeto da lide.

Noutro ponto, defende a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a seguradora HDI SEGUROS S.A.

Relata que restou demonstrado que o atraso na realização do serviço de conserto do motor se deu por falta da autorização do conserto pela referida seguradora.

Pondera que, se a seguradora foi uma das responsáveis pelo atraso no conserto do veículo, obrigatoriamente deveria estar incluída no polo passivo da ação, pois se contrário for, a sentença será nula.

No mérito, rechaça o dever de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeu ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar materialmente a requerente.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma integral e/ou a nulidade da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 218831207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em preliminar, a requerida
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que, segundo alega,
a concessão da recorrente
COMETA
é da
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, responsável pela fabricação de veículos nacionais, dentre os quais não está relacionado o veículo do autor

Aduz que, se houve falha na prestação serviço, a responsabilidade é da
HYUNDAI CAOA DO BRASIL S.A.,
pois é quem comercializa o veículo objeto da lide.

Verifica-se que ambas as partes requeridas alegam a sua ilegitimidade passiva, uma atribuindo a responsabilidade para outra pelos supostos danos.

Todavia, conforme preceitua o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários.

Assim, visto que a parte autora alega ter sofrido prejuízo material e moral, apontando as requeridas como supostas causadoras do dano, em razão de “vício na prestação do serviço”, são elas, pois, partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação: a primeira requerida, por ser concessionária da Hyundai; e a segunda requerida, porque comercializou o veículo.

Sem delongas,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – DA TESE DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

A recorrente defende a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a seguradora HDI SEGUROS S.A. Relata que restou demonstrado que o atraso na realização do serviço de conserto do motor se deu por falta da autorização do conserto pela referida seguradora.

Pondera que, se a seguradora foi uma das responsáveis pelo atraso no conserto do veículo, obrigatoriamente deveria estar incluída no polo passivo da ação, pois se contrário for, a sentença será nula.

Sabe-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, regida, portanto, pelas regras do Código de Defesa do Consumidor.

Por assim o ser, descabida a inclusão da seguradora indicada, máxime porque é facultado às requeridas demandar em
ação de regresso
, que será ajuizada em processo autônomo,
“facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide"
, nos exatos termos do art. 88 da Lei Consumerista.

Sem mais
, afasta-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, cuida-se de
ação indenizatória
movida pela empresa
GS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
, sob a alegação de existência de danos advindos da demora no conserto do veículo HR 2.5 Longo Chassi Alto, em que se busca a restituição do valor pago pelo carro, na importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); indenização pelos danos materiais na importância de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais); e, indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Instruídos com as provas necessárias, entre um ato e outro, sobreveio sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos
e condenou, de forma solidária, as requeridas
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL S.A.
em danos materiais no valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso.

Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pela primeira requerida.

A controvérsia está em saber se o atraso na entrega/conserto de veículo comercializado pela requerida enseja o dever de indenizar.

A falha na prestação de serviço é incontroversa, mormente porque não prevalece que as requeridas não atenderam a demanda em tempo sequer razoável, deixando o requerente à mercê da incapacidade de resolver a contenda. Logo, não há justificativa plausível que autorize a isenção da responsabilidade civil da requerida, aqui apelante.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor explicita que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Salienta que o serviço se mostra defeituoso
“quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

Ora, é desarrazoado aceitar que o consumidor tenha que aguardar por 09 (nove) meses para um reparo do veículo, cuja promessa inicial era de 03 (três) dias (ID. 67376716). Destarte, resta cabalmente configurada a responsabilidade civil, uma vez que a omissão das requeridas foi determinante ao evento danoso.

Diante de todo o exposto, portanto, não há falar qualquer azo à tese de excludente de ilicitude por culpa exclusiva de terceiro, considerando a responsabilidade solidária entre ambas as requeridas.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
em 12% os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024